Tribunal: TJDFT
Processo: 0713821-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713821-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S AGRAVADO: NEIDE DOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S impugnando a decisão que, no cumprimento de sentença ajuizado contra NEIDE DOS SANTOS GOMES, indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao INCRA, a fim de obter informações sobre a existência de imóveis rurais cadastrados em nome da executada. A agravante se manifestou sobre a eventual inadmissibilidade do recurso sustentando, em síntese, que está claro que a situação em comento trata-se de equívoco, requerendo, desse modo, a retificação. Pede que o recurso seja processado. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. A decisão agravada tem o seguinte teor: “A exequente requer a expedição de ofício ao Incra para que informe sobre a existência de imóveis rurais cadastrados em nome da executada. Ocorre que para localizar imóveis rurais de propriedade da executada basta à exequente diligenciar por seus próprios meios junto aos cartórios de registro de imóveis, o que, atualmente, pode ser realizado, inclusive, via internet e de forma centralizada. Ademais, a exequente não trouxe qualquer elemento que, ao menos, indique que a executada exerça atividade rural ou seja possuidora de imóvel rural irregular. Ao contrário, todas as pesquisas já realizadas nos autos apontam a simples e completa ausência de recursos ou bens. Face o exposto, indefiro o referido pleito. Advirto a exequente que consiste em dever da parte cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços a sua efetivação e que a violação dessa regra de conduta constitui ato atentatório à dignidade da justiça, passível de punição com a multa prevista no art. 77, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim cabe à exequente observar o conteúdo das decisões proferidas nestes autos e cumpri-las, ao requerer a retomada da execução. Retornem ao arquivo provisório.” Pois bem. Na hipótese, o requerimento formulado na petição recursal, a saber, a reforma da decisão para permitir que seja determinada nova pesquisa Sisbajud, além da realização de novas buscas nos sistemas disponíveis, não possui qualquer correlação com a decisão impugnada. Trata-se de vício insanável, pois insuscetível de emenda. A propósito, destaco os seguintes precedentes: Ementa: Direito Processual civil. agravo interno. agravo de instrumento. petição recursal. falta de correlação entre os fundamentos e o pedido. impossibilidade de emenda. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo interno impugnando a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a falta de correlação entre os fundamentos da petição recursal em agravo de instrumento e o pedido resulta em não conhecer do recurso. III. Razões de decidir 3. Na hipótese em que não há correlação entre a fundamentação recursal e o pedido, a petição recursal é inepta (CPC, art. 330, III). Em se tratando de vício insanável, visto que não há possibilidade de emenda, é inaplicável o art. 10 do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. É inepta a petição recursal em agravo de instrumento na hipótese em que não há correlação entre a fundamentação e o pedido, cujo vício é insanável, não cabendo a emenda da peça recursal". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 10 e 330, III. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1874568, 07137554420248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada (Acórdão 1946697, 0702100-41.2024.8.07.9000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL E PEDIDO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado. 2. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. 3. Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento em que o agravante formula pedido de mérito em completo descompasso com a fundamentação recursal expendida e incapaz de ensejar a reforma da decisão recorrida. Não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1874568, 07137554420248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator